Tribunal: TJDFT
Processo: 0004045-33.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004045-33.2018.8.07.0006 RECORRENTE: FERNANDO NUNES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE AFASTADAS. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO RECOMENDADA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. Inaplicável o princípio da insignificância se demonstrado que a conduta merece reprovação acentuada, em especial por se tratar de furto qualificado, pela escalada, além de o réu ostentar outras condenações penais, inclusive também por furto, a indicar a habitualidade delitiva. 2. Se o réu é reincidente, inviável o pleito de reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP). 3. O argumento de que a conduta do réu é dotada de maior reprovabilidade, porque ele possuía pleno conhecimento da ilicitude do fato e era-lhe exigível comportamento diverso, não é fundamento hábil a desabonar a circunstância judicial da culpabilidade. 4. As condenações penais não são fundamentos idôneos para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea. 6. Embora fixada a pena privativa de liberdade abaixo de quatro anos, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e sendo reincidente específico, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda. 7. O artigo 44, § 3o, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos ao reincidente não específico, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável, não sendo o caso dos autos, em que o acusado é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, o que justifica o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustendo estarem presentes os pressupostos para aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Assim, confirmada a reprovabilidade da conduta do apelante, em face de sua propensão à prática de delitos patrimoniais, afasta-se a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, razão pela qual incabível o reconhecimento da atipicidade material e a sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal” (ID Num. 24099232 - Pág. 6) e rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017